Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-12.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009990-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENILDA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 474.006.841-91 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), ZELIA REILA REZENDE CARVALHO - CPF: 009.353.371-30 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009990-12.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Zenilda Rodrigues da Cruz

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e Emp. Matogross. de Pesq. e Ext. Rural S/A – EMPAER

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 1/08/2000. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DECRETO 20.910/32. CARTA DE CRÉDITO EMITIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA DATA EM QUE HOUVE A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

2. Em que pese tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado, em 14.10.2011, o Decreto supramencionado determinou consoante artigo 2º, o sobrestamento do pagamento das Certidões de Créditos, bem como há entendimento pacificado por esta Turma Recursal a respeito da suspensão do prazo prescricional referente às certidões de créditos emitidas pelo Estado, no presente caso, verifico que se trata de certidões que foram emitidas em 01/08/2000, ou seja, onze anos antes do decreto acima mencionado, sendo assim, resta evidente a prescrição do direito da autora.

3. Se os fatos descritos nestes autos ocorreram em 2000, portanto, há mais de 05 (cinco) anos antes do Decreto Estadual nº 14.10.2011, e diante da ausência de provas da prática de algum ato capaz de interromper a prescrição, há que reconhecer que o direito postulado pela Autor prescreveu.

4. Sobre a prescrição do direito do Autor, constou ainda na fundamentação da decisão ora objurgada que: “
Dessa forma, seja qual for à pretensão deduzida nas ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalece o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. Deste modo, os prazos prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem pública. Extrai dos autos que a parte exequente detém a posse dos títulos desde 2000, o que poderia ter interposto ação própria para promover o recebimento do crédito descrito no titulo executivo antes do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte. Cumulado a isso, a parte exequente não comprovou nos autos qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, nos cinco anos subsequentes a emissão do titulo de crédito, vindo a consumar a prescrição quinquenal, logo prescrita.
."
.

5. Deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 27.03.2018 (ID nº 13694992), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

6. A sentença que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos ermos do art. 487, II do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023